Tribunal: STF
Processo: HC 247548
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Wesley da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 175.281/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta nos autos que o paciente fora condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo crime de pertencimento à organização criminosa.



    Narram os impetrantes que a apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afirmando versar sobre questões diversas da suscitada nesta impetração.



    Neste writ, alem, em síntese, falta de compartilhamento probatório decorrente da negativa de pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia para que informassem com exatidão as datas completas de início e de fim das interceptações telefônicas.



    Salientam que, 



    “as interceptações telefônicas devem perdurar por, no máximo, 15 (quinze) dias, sendo que tal prazo somente pode ser renovado por meio de decisão judicial fundamentada. E, para que tal dispositivo legal seja cumprido de maneira adequada, as operadoras de telefonia que dão cumprimento às interceptações telefônicas devem apontar o lapso temporal exato em que os alvos da investigação foram objeto de medida tão intrusiva”



    Em seguida, acrescentam:



    “somente por meio da prestação de informações concretas e pormenorizadas pelas operadoras de telefonia é que o réu/investigado poderá ter certeza de que foi interceptado somente durante 15 (quinze) dias, ou se tal lapso temporal máximo foi indevidamente desrespeitado pelas autoridades que conduziram as investigações. 



    (...)



    é necessário que tal informação seja acessível às partes no processo e ao Juiz da causa, para que não se tenha dúvidas de que os prazos indicados na Lei das Interceptações Telefônicas foram corretamente cumpridos, especialmente quando se objetiva uma persecução penal destituída de nulidade e/ou ilicitude.”



    Requerem, ao final:



    “seja conhecida e concedida a vertente ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reformado o Ato Coator, com o consequente reconhecimento da necessidade de expedição de ofícios às operadoras de telefonia, para que estas, por sua vez, prestem as informações solicitadas sobre o início e fim da medida de interceptação telefônica. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade de conhecimento do writ, requer-se, então, seja a ordem concedida de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade observada no presente caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANEJO CONCOMITANTE DE HABEAS CORPUS E RECURSO DE APELAÇÃO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AMPLA COGNIÇÃO A SER REALIZADA NO JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO. NULIDADES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais" (AgRg no HC n. 806.646/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 



    2. Caso concreto em que a matéria trazida à discussão no presente recurso ordinário também foi objeto da apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal originária (n. 5044166-05.2018.4.04.7000). 



    3. Conforme o princípio da pas de nullité sans grief, somente há de ser declarada nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos, em que as nulidades arguidas somente foram "levantadas pela defesa após o encerramento da instrução" –, ou seja, "quase três anos depois da baixa do procedimento de interceptação"(fl. 3.033), não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental improvido.” (edoc. 18, p. 57)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Isso porque consta do voto condutor do acordão a seguinte fundamentação:



    “De acordo com a fundamentação empregada pela Corte regional, a expedição de ofícios às operadoras de telefonia "serve de meio de controle sobre a implantação das quebras, prazos, períodos e prorrogações", mas "não é elemento constitutivo do ato processual mencionado". 



    Segundo o acórdão, "No presente caso, os autos circunstanciados e as informações policiais estão (e estiveram) disponíveis às partes para averiguação; o incidente registra baixa definitiva em 05/09/2019 (evento 302); e o requerente não apresentou qualquer motivação ou indicação específica de vício que justifique a medida requerida". Ressalta, no ponto, ser "imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief". 



    O julgado ainda considerou que o controle da medida "não necessariamente precisa ser feito por ofícios detalhados emitidos pelas operadoras, sendo possível obter tais informações a partir das datas em que exsurgem os diálogos interceptados e suas respectivas transcrições ", e que "as ordens judiciais às empresas de telefonia foram expedidas com a indicação do prazo pelo qual a medida deveria ser mantida, não havendo qualquer elemento que denote que tais empresas tenham, por conta própria, desatendido ao comando judicial".



     Com efeito, de acordo com a orientação desta Corte Superior, "a não observância das recomendações contidas na Resolução n. 59/2008 do CNJ configura mera irregularidade, não conduzindo ao reconhecimento de nulidade do ato, desde que atendido o comando legal imposto pela Lei n. 9.296/96" (RHC n. 78.587/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 7/6/2017.)



    [...] 



    Além disso, em caso semelhante, esta Corte já se manifestou no sentido de que, ainda que não haja apresentação individualizada de ofícios das operadoras de telefonia para cada período em que deferida a interceptação telefônica, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa se houve prévia autorização judicial para a decretação e prorrogação das medidas e for possível aferir o respeito aos prazos para a realização dos procedimentos por outros elementos dos autos, inclusive pelas simples análise sequencial das datas de decretação e de prorrogação das medidas investigativas. Veja-se: 



    [...] 



    O juízo sentenciante, ao analisar tese do ora recorrente no sentido da nulidade das interceptações telefônicas, destacou que estas foram realizadas no âmbito do processo conexo n° 5025040-37.2016.4.04.7000, trazendo informações pormenorizadas acerca da decisões de autorização, ofícios de cumprimento, autos circunstanciados e períodos de duração de cada medida (conferir fls. 2.642-2.643). Ainda acerca das referidas interceptações, registrou o magistrado de origem (fl. 2.643):



    Entre maio/2016 e setembro/2017 foram autorizados 11 (onze) períodos de interceptações telefônicas e telemáticas. O resultado foi o descortinamento de urna organização criminosa que praticava reiteradamente fraudes contra clientes de instituições financeiras, principalmente da Caixa Econômica Federal. No bojo da Operação Duas Caras foram identificadas 12 (doze) vítimas, que foram ressarcidas pelo banco ou que tiveram as movimentações fraudulentas bloqueadas ou canceladas pelos setores de segurança da CEF, cuja atenção para o provável golpe foi, em muitos casos, provocada pela autoridade policial que conduzia as apurações. 



    O fato que deu origem às investigações foi a prisão em flagrante de REGINA CELTA num dos Centros de Distribuição Domiciliar - CDD dos Correios, ocasião em que ela tentou retirar objeto postal (cartão bancário) utilizando-se de documentos falsos. Acreditava-se que funcionários daquela autarquia estavam envolvidos no esquema ilícito. Mais tarde, porém, constatou-se que a identificação do objeto postal era feita por um servidor da Caixa Econômica Federal, que fornecia o código de rastreamento para o grupo criminoso. A identificação do modus operandi da ORCRIM foi sendo paulatinamente revelada no bojo da operação. 



    Movimento semelhante ocorreu com o reconhecimento dos indivíduos associados à ORCRIM, que se deu pouco a pouco, conforme as investigações foram sendo aprofundadas. Os agentes JULIO FELIX e EDSON, por exemplo, foram identificados tão-somente mais para o final da operação. 



    Todos os períodos de monitoramento foram autorizados e justificados em elementos concretos que atestavam o preenchimento dos requisitos do artigo 2º da Lei n° 9.296/1996, visto que as medidas eram imprescindíveis para o descortinamento da estrutura e do modo de ação do grupo, assim como para a identificação de seus associados e para a elucidação dos fatos delituosos novos que eram praticados pelo ORCRIM 



    Vale destacar que, conforme entendimento perfilhado por esta Corte Superior, "o indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade" (RHC n. 104.117/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019.)



     O Código de Processo Penal adota, no âmbito das nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de ser declarada nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo. Na hipótese, dessume-se que não houve comprovação de prejuízo à defesa, sobretudo porque, conforme acima exposto, "os autos circunstanciados e as informações policiais estão (e estiveram) disponíveis às partes para averiguação", "sendo possível obter tais informações a partir das datas em que exsurgem os diálogos interceptados e suas respectivas transcrições". 



    Além disso, conforme o acórdão, as alegações acerca da obrigatoriedade de expedição de ofícios às operadoras de telefonia somente foram "levantadas pela defesa após o encerramento da instrução" – ou seja, "quase três anos depois da baixa do procedimento de interceptação", conforme destaca o Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 3.033). 



    Em que pesem as alegações recursais, não se verifica a aventada nulidade decorrente de cerceamento de defesa e "falta de compartilhamento probatório", ausente constrangimento ilegal apto a autorizar o provimento do recurso.(edoc. 18, p. 62-63)  



    Como visto, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório, pois, após concluídas às interceptações telefônicas, foi viabilizado à defesa o acesso aos documentos anexados, para fins de verificação dos prazos e respectivas prorrogações.



    A corroborar esse contexto, a decisão e os ofícios endereçados às empresas de telefonia CLARO, VIVO, TIM, OI/BRASIL TELECOM e EMBRATEL, ofícios nº 700002058358; 700002058354;700002058314;700002058265, entre outros (edocs. 3,4,9 e 10), bem como as transcrições dos diálogos interceptados.



    Ademais, o controle das medidas invasivas é do Poder Judiciário e dos Órgãos de persecução penal (Polícia e Ministério Público) e não das operadoras de telefonia que apenas cumprem as determinações judiciais, nos exatos termos em que proferidas.



    Logo, descabe considerar os documentos formalizados pelas empresas em tela (ofícios com indicação de início, períodos das interceptações e eventuais prorrogações) como elementos imprescindíveis ao exercício do direito de defesa, pois os dados contidos ofícios e nas decisões oriundas do Juízo processante veiculam tais informações e atendem a finalidade pretendida pela defesa.



    A par desse aspecto, conforme bem pontuaram as instâncias precedentes, não restou evidenciado o prejuízo à defesa, que só arguiu a suscitada nulidade três anos após encerrada a instrução, estando o processo atualmente em fase de apelação.



    Logo, à luz da jurisprudência da Corte não exsurge flagrante ilegalidade. Confira-se:



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS DAS INTERCEPTAÇÕES À APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. 



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes. 



    2. A não juntada do inteiro teor dos autos de interceptação telefônica à ação penal não prejudicou o exame do apelo defensivo, considerando que (a) o magistrado sentenciante disponibilizou todos os documentos necessários para a apreciação das preliminares suscitadas no recurso; (b) a defesa teve acesso a todos os documentos produzidos e não demonstrou de que modo alguma tese tenha sido prejudicada pela ausência de determinado elemento de prova; e (c) a questão sequer fora suscitada no Tribunal de apelação. 



    3. Recurso ordinário improvido.(RHC 118574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2015 PUBLIC 27-03-2015)



    Por fim, ao Juiz é facultado indeferir diligências requeridas pelas partes quando considerá-las irrelevantes, protelatórias ou impertinentes. A esse respeito, destaco entendimento de ambas as Turmas:



    “EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria “despicienda a realização de nova perícia”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam “relevantes, pertinentes e imprescindíveis” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 3. O STF já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 207013 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio criminis, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996. IV - Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e que o contexto fático delineado pela parte requerente indica a sua necessidade como único meio de prova para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas. V - O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação criminal (art. 400, § 1°) . VI - Inadmissibilidade de dilação probatória em habeas corpus. VII - Ordem denegada.(HC 133148, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”



    Assim, não se vislumbra flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, revelando-se válida a decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente